Tribunal: TJES
Processo: 0005231-82.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005231-82.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLASSIC PNEUS E ACESSORIOS EIRELI e outros

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005231-82.2019.8.08.0021

RECORRENTE:
CLASSIC PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA – ME E ZENAIDE GRIPPA ALVES

ADVOGADO DAS RECORRENTES: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO DO RECORRIDO: RICARDO RAMOS BENEDETTI - SP204998, ANA CRISTINA DELACIO ABREU COSTA - ES13656-A

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO FUNDADA EM TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Classic Pneus e Acessórios Ltda – ME e Zenaide Grippa Alves contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Especial, com fundamento na aplicação do Tema 247 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ) e na inadmissibilidade do recurso quanto a outros dispositivos legais. Os recorrentes insurgiram-se apenas contra a negativa de seguimento baseada no Código de Defesa do Consumidor, sem impugnar os demais fundamentos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, ao impugnar de forma específica e fundamentada os motivos que levaram à negativa de seguimento do Recurso Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

No caso concreto, os recorrentes não contestaram os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do Recurso Especial, limitando-se a apresentar argumentos genéricos sem confrontar a aplicação do Tema 247 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça reforça que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, uma vez que não atende ao ônus argumentativo imposto ao recorrente.

A inadmissibilidade do Agravo Interno independe de prévia manifestação da parte recorrente, pois os requisitos de admissibilidade recursal não se submetem à vedação da decisão surpresa, conforme entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o dever de impugnar de forma específica e fundamentada os motivos da decisão recorrida.

A ausência de contestação explícita aos fundamentos da negativa de seguimento do Recurso Especial inviabiliza o conhecimento do Agravo Interno.

A inadmissibilidade do recurso pode ser reconhecida de ofício, sem necessidade de prévia manifestação da parte, por se tratar de matéria relativa aos requisitos de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, III, e 1.030, II, "b", e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.560.741/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2024, DJe 15.05.2024; STJ, RMS 60.604/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 06.08.2019, DJe 08.08.2019; STJ, AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, não conhecer do Recurso.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005231-82.2019.8.08.0021

RECORRENTE:
CLASSIC PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA – ME E ZENAIDE GRIPPA ALVES

ADVOGADO DAS RECORRENTES: THIAGO GOBBI SERQUEIRA - ES12357-A

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO DO RECORRIDO: RICARDO RAMOS BENEDETTI - SP204998, ANA CRISTINA DELACIO ABREU COSTA - ES13656-A

VOTO

Consoante relatado,
CLASSIC PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA – ME E ZENAIDE GRIPPA ALVES
interpuseram
AGRAVO INTERNO

(id. 8469994), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 7652140) proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
que, com fulcro na alínea “b”, do inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
interposto pelos Recorrentes, quanto
aos artigos 2º, 3º, 6º, inciso VIII, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor,
diante da aplicação do entendimento firmado pelo
Egrégio Tribunal de Justiça

no Tema 247,
firmado sob o regime da repetitividade recursal, e o inadmitiu, em relação aos
artigos 320, 783 e 784, do Código de Processo Civil,
com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os Recorrentes insurgem-se tão somente quanto ao Capítulo que negou seguimento ao
Apelo Nobre,
no tocante à alegada ofensa aos
artigos 2º, 3º, 6º, inciso VIII, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor,
deixando de impugnar a parcela da
DECISÃO
que inadmitiu o
Recurso Excepcional.

Nesse aspecto, argumenta ser
“impossível que o recurso adere a questões de natureza fática na medida em que se questiona a possibilidade ou não, com fundamento no dispositivo de lei federal violado (artigos 2º, 3º, 6º, inciso VIII, 31 e 46 do CDC), de se indeferir o pedido de prova pericial no caso concreto, justamente com o fim de elucidar a inconsistência na cobrança manejada”.

Devidamente intimado para apresentar
Contrarrazões,
o Recorrido se manteve silente (id. 8865379).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repetitividade Recursal.

Consoante se demonstrará a seguir, os Recorrentes não impugnaram os fundamentos da Decisão Recorrida (id. 7652140), de modo que se revela imperiosa a arguição ex officio da Preliminar em destaque.

Ao que se extrai dos autos, o
ACÓRDÃO
(id. 4381067) lavrado pela
Egrégia

Primeira Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelas Recorrentes, em virtude da
SENTENÇA
, proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari,
cujo
decisum,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
opostos pelas Recorrentes em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,

julgou improcedente a pretensão dos embargantes.

Em seguida, houve a interposição de
RECURSO ESPECIAL,
ao qual foi negado seguimento (id. 7652140), com alicerce nos seguintes fundamentos,
ipsis litteris
:

“
DECISÃO

CLASSIC PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA – ME E ZENAIDE GRIPPA ALVES
interpuseram
RECURSO ESPECIAL
(id. 4854753), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 4381067) lavrado pela
Egrégia

Primeira Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelas Recorrentes, em virtude da
SENTENÇA
, proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari,
cujo
decisum,
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
opostos pelas Recorrentes em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
,

julgou improcedente a pretensão dos embargantes.

O referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A matéria discutida no processo é eminentemente de direito, revelando-se o contrato suficiente para o julgamento da lide. Desnecessária, portanto, a produção da prova pericial.

2. Admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo “juros capitalizados”. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado.

3. Recurso desprovido.

(
TJES,
0005231-82.2019.8.08.0021, Apelação Cível, Relator: DESEMBARGADOR JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/03/2023).

As Recorrentes opuseram Recurso de Embargos de Declaração, restando mantidas as conclusões assentadas (id. 4675977).

Irresignadas, as Recorrentes defendem, em síntese, contrariedade aos artigos 2º, 3º, 6º, inciso VIII, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos artigos 320, 783 e 784, do Código de Processo Civil.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou Contrarrazões, conforme infere-se da certidão de id. 6074694.

Na espécie, em relação aos artigos 320, 783 e 784, do Código de Processo Civil, alegam as Recorrentes que
“verifica-se de plano o erro de julgamento do Tribunal a quo, ao indeferir a produção de prova pericial requerida, o que revela a inequívoca afronta aos dispositivos federais supra alinhavados”.

A despeito da aludida irresignação, o acolhimento da tese recursal, a fim de reconhecer a necessidade da realização de prova pericial no caso em tela, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incabível na presente via, haja vista o óbice contido na Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se assente, no tocante à matéria
sub examen
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.

2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC.

4. Agravo interno desprovido.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.311.636/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. MULTA DECENDIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO N A APÓLICE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INEXISTÊNCIA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).

3. "A jurisprudência dominante do STJ entende que rever os fundamentos que ensejaram o entendimento acerca da suficiência de provas ou mesmo da necessidade de determinação de nova perícia exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, haja vista a incidência do enunciado da Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.548.314/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020).

4. Ademais, este Tribunal Superior compreende que "a realização de eventuais reformas no imóvel pelo comprador pode ser fator de exclusão de responsabilidade" (AgInt no REsp n. 1.990.721/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.387.206/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Com efeito, no que tange aos artigos 2º, 3º, 6º, inciso VIII, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor, sustentam a abusividade da cobrança de juros capitalizados, tendo em vista que
“inexiste no instrumento contratual firmado entre as partes a pactuação acerca da capitalização dos juros”.

Sobre o tema, assim se pronunciou o Órgão Fracionário no julgamento do Recurso de Apelação Cível,
in litteris:

“Superado tal ponto, quanto à capitalização dos juros, consoante posicionamento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001).

Esclareço ainda, que é desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo "juros capitalizados". Desta forma, basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado
.

Cito, por oportuno, o seguinte venerando julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp 973827/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 08-08-2012, DJe 24-09-2012).

No caso em exame, além do contrato ter sido celebrado após a edição da MP n. 1.963-17/2000 (24/11/2015), extrai-se que foi pactuada taxa efetiva de juros de 32,15% ao ano, que é superior ao duodécuplo da taxa efetiva de juros mensais convencionada, esta de 2,35%, razão pela qual não há falar em capitalização ilegal de juros.

Ademais, nos termos do art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004, é lícita a pactuação de juros capitalizados em Cédula de Crédito Bancário, que é a espécie de título de crédito objeto da discussão travada no processo.”.

Nesse contexto, infere-se que a conclusão adotada pelo Aresto hostilizado acerca da legalidade da capitalização de juros pactuada no instrumento contratual entabulado entre as Partes, encontra-se em estrita consonância com a tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
REsp 973.827/RS (Tema 247)
, sob o regime da repetitividade recursal,
verbo ad verbum:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Confira-se, por oportuno e relevante, a ementa do aludido precedente vinculante,
verbatim:

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

-
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012.)

Por conseguinte, não merece trânsito o Recurso Especial nesse aspecto.

Isto posto, quanto à alegada ofensa aos artigos 2º, 3º, 6º, inciso VIII, 31 e 46 do Código de Defesa do Consumidor, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Especial; ao passo que, no que diz respeito à aduzida afronta aos artigos 320, 783 e 784, do Código de Processo Civil, com fulcro no inciso V, do aludido dispositivo legal, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Contextualizados os contornos da controvérsia nos explicitados termos, não se pode olvidar, por oportuno e relevante, que, na esteira da iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
por força do princípio da dialeticidade, há um ônus a ser observado pelo recorrente: o combate aos fundamentos do ato judicial de forma dialética e específica. A sua inobservância fulmina a admissibilidade e torna juridicamente impossível o seguimento do recurso
” (STJ - RMS 60.604/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019).

Neste contexto, impõe-se assentar, com supedâneo na orientação jurisprudencial daquela
Egrégia Corte Superior,
que
“
incumbe à parte, no agravo em recurso especial, atacar os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso na origem. Não o fazendo, é correta a decisão que não conhece do agravo nos próprios autos. São insuficientes, pela sua generalidade, para impugnar os fundamentos específicos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na origem. Cabia à parte, em conformidade com a jurisprudência, trazer argumentos que confrontassem os fundamentos de negativa de seguimento ao recurso especial, e não fundamentos genéricos e sem nenhuma vinculação dialética com a matéria tratada nos autos.”
(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.560.741/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

In casu
, nota-se que o capítulo da Decisão recorrida que negou seguimento ao Recurso Especial, nos termos da alínea “b”, do inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, o fez à luz da Tese firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no Tema de Recurso Repetitivo nº 247, que dispõe,
in verbis
:

“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na espécie, em absoluto descompasso com os fundamentos de tal pronunciamento, os Recorrentes, em sede de Agravo Interno, alegam que a tese recursal dispensa o revolvimento fático-probatório, sob o fundamento de que
“a parte recorrente não persegue a revisão do arcabouço fático-probatório produzido nos autos, mas sim a mera análise da quaestio MATERIAL que circunda a lide, com vistas a confirmar o erro de julgamento praticado pelos julgadores primevos”.

Afirmam, também
“a completa inviabilidade de se invocar suposta violação à súmula de n° 07, uma vez que a matéria central do recurso intentado pela recorrente cingia-se, e ainda cinge-se, na afronta as normas especificadas alhures, o que não atrai a análise de nenhuma circunstância fática discutida nos autos, e sim da matéria atinente ao direito material em quaestio, não havendo que se falar na aplicação da referida súmula”.

No caso vertente, infere-se que os Recorrentes em nenhum momento impugnaram ou buscaram infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, eis que as razões deste Agravo Interno se revelam flagrantemente estranhas à motivação do pronunciamento atacado, inexistindo, por conseguinte, a indispensável dialética argumentativa, com a explícita contraposição ao que compreendido naquele julgamento unipessoal
. Por oportuno, ressalte-se que as razões de Agravo Interno nem mesmo fazem menção à inaplicabilidade do Tema Repetitivo nº 247, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao presente caso, o que evidencia a ausência de dialeticidade recursal.

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação do Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, ACOLHO DE OFÍCIO A PRELIMINAR EM DESTAQUE e, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Agravo Interno, nos termos da fundamentação supracitada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o Eminente Vice-Presidente.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator par NÃO CONHECER o recurso .

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.